Tribunal: TJES
Processo: 0034394-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034394-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando a autarquia aos ônus sucumbenciais.

2. O apelante sustenta a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários, alegando que a demanda decorreu da desídia da autora, que comunicou a venda do veículo com nove anos de atraso.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários advocatícios: à autora, por força do princípio da causalidade (atraso na comunicação da venda), ou ao réu, por força do princípio da sucumbência (derrota processual após resistência).

III. Razões de Decidir

4. O Código de Processo Civil adota a sucumbência como regra geral (art. 85), atuando a causalidade como elemento subsidiário, aplicável quando não há resolução de mérito ou resistência à pretensão.

5. Embora a autora tenha comunicado a venda fora do prazo do art. 134 do CTB, o que poderia atrair a aplicação analógica da Súmula 303 do STJ, o DETRAN/ES ofereceu resistência ao mérito, arguindo ilegitimidade passiva e pugnando pela improcedência da ação.

6. Ao optar pelo litígio e defender que a transferência não poderia ser realizada, o réu atrai para si os ônus da sucumbência em caso de derrota, não sendo possível isentá-lo com base na causalidade inicial.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários em 2% (art. 85, § 11, do CPC).

8. Tese de julgamento: "A apresentação de contestação com resistência ao mérito da pretensão afasta a aplicação do princípio da causalidade em favor do réu, impondo-lhe os ônus sucumbenciais caso vencido, ainda que a parte autora tenha dado causa inicial à demanda".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 11; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
movida pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/ES
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17488113), o DETRAN/ES insurge-se exclusivamente contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do princípio da causalidade. Argumenta que não deu causa à propositura da demanda, uma vez que a necessidade de judicialização decorreu da desídia da própria autora (que comunicou a venda com 9 anos de atraso) e da adquirente (que não efetivou a transferência).

Contrarrazões apresentadas (id. 17488115), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0034394-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
movida pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/ES
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17488113), o DETRAN/ES insurge-se exclusivamente contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do princípio da causalidade. Argumenta que não deu causa à propositura da demanda, uma vez que a necessidade de judicialização decorreu da desídia da própria autora (que comunicou a venda com 9 anos de atraso) e da adquirente (que não efetivou a transferência).

Contrarrazões apresentadas (id. 17488115), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal limita-se a definir a quem incumbe o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, se à autora, por força do princípio da causalidade, ou ao DETRAN/ES, por força do princípio da sucumbência.

Como cediço, o Código de Processo Civil adota, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85), segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas do processo e os honorários do advogado da parte vencedora.

Por sua vez, o princípio da causalidade atua como elemento subsidiário e interpretativo, especialmente em casos onde a extinção do processo ocorre sem resolução de mérito ou quando a lide não decorre de resistência, mas de necessidade meramente formal.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora, CETURB/ES, alienou o veículo em 30/05/2000, mas somente comunicou a venda ao órgão de trânsito em 01/06/2009, em desacordo com o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 134 do CTB. Sob uma análise superficial, tal fato poderia atrair a aplicação por analogia a Súmula 303 do STJ,
in verbis
:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Entretanto, nos casos em que a parte autora teria dado causa inicial à demanda (pela desídia em regularizar a situação administrativa), se a parte requerida, citada, opõe resistência ao mérito da pretensão, atrai para si os ônus da sucumbência.

Compulsando os autos, verifico que o DETRAN/ES não se limitou a comparecer em juízo e anuir com o pedido ou indicar a impossibilidade técnica momentânea. Ao revés, a autarquia apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a regularidade de sua conduta e a impossibilidade de proceder à transferência, pugnando pela improcedência da ação.

Ora, ao defender em juízo que não deveria figurar no polo passivo e que a transferência não poderia ser realizada nos moldes pleiteados, o DETRAN/ES estabeleceu o litígio.

Não se trata, portanto, de penalizar a autarquia pelo cumprimento da lei, mas de reconhecer que, ao optar pelo litígio e ser derrotada, deve suportar os custos da movimentação da máquina judiciária e a remuneração do patrono da parte adversa, nos exatos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)